Tribunal: STF
Processo: HC 76020
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - APELAÇÃO - JULGAMENTO.
Uma vez julgada apelação que tenha efeito devolutivo pleno, a
alegada nulidade da sentença proferida fica endossada pelo órgão
revisor. A premissa afasta, por completo, a possibilidade deste
último vir a processar e julgar habeas-corpus, considerado o decreto
condenatório e supostos vícios do processo.
        HABEAS-CORPUS - PROVA. O habeas-corpus, embora
pressuponha, para chegar-se ao julgamento, certo quadro fático, não
é o meio hábil à reapreciação dos elementos probatórios coligidos na
fase de instrução da ação penal para transmudar-se condenação em
absolvição ou mesmo vir-se a desclassificar o crime.
        NULIDADE - OPORTUNIDADE DA ARTICULAÇÃO. Tratando-se de
nulidade relativa, deve ser versada até o momento das alegações
finais.